Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702469-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE MARCAL DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANETE MARÇAL DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do processo n° 0702680-25.2022.8.07.001, indeferiu tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 142508771 dos autos de origem): JANETE MARÇAL DE SOUSA maneja ação de repactuação de débitos por superendividamento contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, partes já qualificadas. A parte autora formula a pretensão com fundamento no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor com vistas a renegociar as dívidas por ele contraídas. Aduz que é pensionista da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF e possui conta corrente no BRB, que utiliza para receber a remuneração. Afirma que, nos últimos anos, celebrou cinco contratos de mútuo consignados com o BRB, dos quais a parcela de quatro são descontadas no contracheque, nos valores de R$ 23,11 (80 prestações, contrato n.o 042882-3/2018), R$ 463,76 (80 parcelas, contrato n,o 113140-1/2019), R$ 443,52 (120 parcelas, contrato n.o 124580-6/2019) e R$ 100,61 (96 parcelas, contrato n.o 098655-1/2021). O contrato remanescente, de n.o 191196-2/2021, tem as 60 parcelas descontadas na conta corrente no valor mensal de R$ 80,85. Além disso, informa também celebrou com o BRB outros dois contratos a serem pagos mediante descontos mensais na conta corrente, sendo os contratos de n.o 010326689-5 (R$ 627,73, 48 parcelas) e 011278002-4 (R$ 189,24, 48 parcelas). Outrossim, alega que possui dívida de cartão de crédito com o CARTÃO BRB S/A no valor de R$ 4.441,06, que foi negociada para ser paga em 36 prestações iguais e sucessivas de 133,53, com início em 01/2022. Aduz que aufere remuneração bruta de R$ 4.124,21 e, após os descontos de IRPF e previdência, o valor líquido é de R$ 3.516,63. Que as parcelas somam o montante de R$ 2.061,79, isto é, 59% da remuneração líquida, o que está a comprometer o próprio sustento. Tece arrazoado jurídico para alegar que se enquadra na condição de superendividado e que houve responsabilidade civil dos réus. Em sede de tutela de urgência, pede os descontos de sua remuneração, referente a todos os contratos narrados, sejam limitados ao valor da parcela mensal indicada no plano de pagamento apresentado. Ao final, pede todos os débitos informados sejam repactuados e pagos mediante 60 prestações mensais e sucessivas de R$ 1.265,29, sendo R$ 1.187,37 destinado ao BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e R$ 75,92 ao CARTÃO BRB S/A. Pede, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Junta procuração e documentos nos IDs 122508039 a 122515823 – fls. 32/99. No ID 125154999 – fl. 100, o juízo concedeu a gratuidade de justiça à autora, bem como citou e intimou os réus, via PJe, para integrarem a relação processual. Outrossim, determinou a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-B do CDC. Contestação juntada pelo CARTÃO BRB S/A no ID 127789566 – fls. 102/121. Preliminarmente, impugna o valor da causa ao argumento de que não se discute o preço dos contratos, mas a limitação das parcelas em 30% da remuneração. No mérito, destaca a tese criada pelo STF no tema 1085 dos recursos repetitivos lhe deve ser estendia, por também se tratar de instituição financeira. Outrossim, defende não ser obrigada a limitar os juros remuneratórios dos empréstimos concedidos e de que não há prova de que a taxa contratada é abusiva. Além disso, sustenta que é desprovida de boa-fé objetiva e violadora do princípio da pacta sunt servanda a tentativa de alteração dos termos do contrato para a revogação da autorização do débito em conta corrente. Que o parcelamento do débito do cartão de crédito foi feito automaticamente, nos termos da Resolução 4549 do BACEN, e que a autora tinha ciência dessa possibilidade. Demais disso, afirma que a autora teve ciência dos termos do contrato. Que ele deve ser respeitado e a autonomia das partes deve ser preservada. Que a autora autorizou os descontos em conta corrente e que isso é autorizado pela Resolução 4790/2020 do BACEN. Que as taxas de juros cobradas não são abusivas e tem liberdade para fixá-las. O autor também alega que o plano de pagamento apresentado pela autora não atende ao comando legal, pois ultrapassa o prazo limite de cinco anos. Que a autora não demonstrou a violação do respectivo mínimo existencial. Tece arrazoado jurídico. Pede a improcedência dos pedidos autorais. Junta documentos nos IDs 127789567 a 127789571 – fls. 122/234 e 135710406 a 135710412 – fls. 241/295. Contestação do BRB juntada no ID 136152029 – fls. 297/311. Inicialmente, impugna a gratuidade de justiça requerida, ao argumento de que a remuneração da autora é superior à renda média nacional. Preliminarmente, impugna o valor da causa, ao argumento de que não se discute o preço dos contratos, mas a limitação das parcelas em 30% da remuneração. Outrossim, aduz que a autora não provou ter incluído todos os credores nos autos. No mérito, sustenta, inicialmente, a má-fé da autora, ao argumento de que ela celebrou as avenças espontaneamente e, quando não teve condições de pagar as parcelas, pede que sejam alterados os termos das avenças. Demais disso, aduz que os servidores públicos do Distrito Federal têm a permissão legal de contratar empréstimos com descontos em folha até o percentual de 40% do salário, sendo 35% relativos a empréstimos consignados e 5% referentes a gastos com cartão de crédito. Que o STJ firmou a Tese 1085 dos recursos repetitivos, a qual reputou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados. Afirma, ainda, que era dever da parte autora ter demonstrado a essencialidade dos empréstimos contratados. Que a repactuação não pode ocorrer pela falta de possibilidade de o pagamento de todos os empréstimos ser feito em até cinco anos. Que a autora não provou que o valor líquido após o pagamento dos débitos é inferior ao mínimo existencial. No mais, reitera que a autora tinha conhecimento dos termos dos contratos antes de celebrá-los, bem como do grau de comprometimento da respectiva renda. Que configura má-fé fazer as contratações, usufruir dos valores tomados e, posteriormente, pretender a revisão dos contratos pela via judicial. Que eventual alteração dos termos dos contratos pelo Judiciário ferirá o equilíbrio das avenças, causando enriquecimento sem causa por parte da autora. Sustenta, também, que as dívidas decorrentes dos contratos possuem natureza salarial, pois antecipou valores em favor da autora com o compromisso de o pagamento ser feito mediante consignação em folha, o que legitima a autorização de desconto dada pela contratante. Por fim, destaca a tese firmada no Tema 1085 dos repetitivos do STJ, de que a limitação do percentual de desconto das parcelas de empréstimos só ocorre nas consignações em folha de pagamento, sendo possível ultrapassar esse percentual no caso de descontos diretamente em conta corrente. Tece arrazoado jurídico. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Junta documentos nos IDs 136152478 a 136152491 – fls. a 313/452. Tentativa de acordo extrajudicial frustrada, conforme registro na ata de ID 136169274 – fls. 454/457. Réplica no ID 138675327 – fls. 460/469. Sobre as preliminares, sustenta que o valor da causa deve refletir o valor dos contratos. Outrossim, afirma que os réus são seus únicos credores, bem como defende a respectiva hipossuficiência econômica. No mérito, alega que não há prova da má-fé suscitada pelo BRB. Que os réus apresentam argumentos sem relação com a matéria posta na inicial. Que não há dúvidas quanto à possibilidade de haver descontos no contracheque e na conta corrente. Que isso, contudo, deve se ater a uma política responsável de concessão de crédito. Que é pessoa humilde e não tomou os empréstimos para sustentar gastos luxuosos. Que os réus não observaram o ônus da impugnação específica. Pede a procedência dos pedidos iniciais. Vieram os autos conclusos. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições rés, a comprometer-lhe a subsistência. Pede, em sede de tutela de urgência antecipada, que todas as parcelas sejam limitadas ao valor da parcela única indicada no respectivo plano de pagamento. Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas celebrados pela autora com as instituições financeiras rés, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao valor indicado na parcela do plano. Ocorre que esse pedido de tutela de urgência se mostra incompatível com o rito do artigo 104-A e seguintes do CDC, qual seja, limitação de desconto. O procedimento previsto para renegociar débitos de consumidores “superendividados” assemelha-se ao rito da recuperação judicial de empresas, enquanto a limitação de desconto está afeta a diversa causa de pedir. As questões têm fundamentos jurídicos distintos. O procedimento de renegociação de dívidas para consumidores “superendividados” exige a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC. O consumidor deve apresentar o plano de renegociação, o qual deve conter o valor devido a cada credor e o prazo máximo para quitação total da dívida em cinco anos. A proposta deve contemplar também eventuais medidas de dilação de prazos para pagamento e de redução dos encargos da dívida; referência à suspensão ou extinção de ações judiciais em curso; a data a partir da qual será providenciada a exclusão do nome do consumidor dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes; e o compromisso do consumidor a se abster de realizar condutas que importem no agravamento da situação de “superendividamento” (artigo 104-A, §§3o e 4o, do CDC). Apresentado o plano, o Juízo designará audiência de conciliação. Frustrada a composição das partes, a fase contenciosa terá início, por meio do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas, a ser finalizado com o plano judicial compulsório. Não há, nesse rito processual, margem para analisar questões de direito sobre limitação ou não das parcelas da dívida ao percentual pretendido pelo autor. A análise do plano pressupõe a concordância do consumidor com os contratos e valores pactuados. A questão jurídica se restringe ao enquadramento do plano à possibilidade de quitação integral das dívidas contratadas – corrigidas monetariamente – em até cinco anos. Os pedidos formulados com fundamento no artigo 104-A do CDC são incompatíveis com a pretensão de limitação de descontos. Por isso, não é aplicável à hipótese a regra do artigo 327, §2o, do CPC. Doutro lado, há o procedimento para limitar as dívidas contratadas voluntariamente pelo consumidor, com causa de pedir própria, pelo rito comum. A causa de pedir está relacionada à discordância da parte com os valores cobrados dos bancos, decorrentes de possível abusividade contratual ou eventual excesso de encargos e juros, mas também aventa sobre o superendividamento. Os pedidos decorrem dessa contraposição, com vistas a limitação da dívida. No mais, essa impossibilidade de cumulação de pedidos também se observa no caso do pedido de condenar os réus ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Conforme narrado, o presente procedimento especial pressupõe a concordância do consumidor com os contratos e valores pactuados. A questão jurídica se restringe ao enquadramento do plano à possibilidade de quitação integral das dívidas contratadas – corrigidas monetariamente – em até cinco anos. Nessa toada, in casu há impossibilidade de cumulação das causas de pedir e pedidos, como veiculado na inicial. Dessa forma, com o pedido principal está afeto ao superendividamento, razão por que a lide seguirá para apreciação dessa causa de pedir e pedido. Por conseguinte, não há possibilidade de concessão de liminar na situação em análise, razão por que a indefiro. Noutro lado, para viabilizar a análise do processamento do plano de repactuação, fica a autora intimada para demonstrar a alegada violação do respectivo mínimo existencial, nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, devendo juntar: 1) extratos bancários de todas as contas dos últimos seis meses; 2) extratos de declaração do IRPF dos últimos três anos; 3) comprovantes das despesas necessárias regulares. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. A recorrente se investe contra a decisão monocrática, destacando não haver vedação na Lei n° 14.181/2021 quanto à possibilidade de tutela de urgência com o fim de limitar as parcelas de seus empréstimos. Na oportunidade colaciona julgados em favor de sua tese. Ademais, em sua defesa, destaca que, embora tenha realizado os mútuos de forma consensual, não há óbice para que se imponha limitações aos descontos realizados, uma vez que, segundo alega, “As empresas operantes de crédito possuem o dever de, além de analisar a situação econômica do consumidor, aconselhá-lo, conforme direito ao crédito responsável”. Novamente, colaciona julgados que considera aplicáveis ao caso. Por fim, sustenta que a pretensão dos autos tem por finalidade “proteção ao mínimo existencial, o direito à proteção salarial e ao crédito responsável, e, principalmente, o princípio da dignidade humana”, informando que possui “59% de seu salário líquido comprometido pelos empréstimos discutidos nos autos”, daí porque renova o pleito indeferido na origem, para que sejam limitados os descontos realizados por decorrência dos aludidos mútuos. Ainda, pugnou pela concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (art. 1.015, inc. I, do CPC), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. A antecipação de tutela recursal, entretanto, não me parece possível nesse juízo inicial de cognição sumária, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, a teor do art. 300 do CPC, em especial, no que concerne à probabilidade de existência do direito. Primeiro, porque, conquanto deduzida a controvérsia com suporte em alegado quadro de superendividamento, a despeito não se ter vigente ainda regulamentação acerca do mínimo existencial previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, observo que a despeito dos descontos anunciados nos autos a recorrente ainda dispõe de parcela superior a 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos. Aliás, a pretensão de limitação normalmente deduzida nos feitos submetidos a apreciação desta Corte objetiva a aplicação analógica do limite 30% (trinta por cento), próprio dos empréstimos consignados em folha, para também abranger aqueles com desconto direto em conta corrente, ou seja, os descontos estariam limitados a 60% dos rendimentos do mutuante, portanto, próximo do limite verificado na situação em exame. De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não está consolidada no sentido da possibilidade de revisão dos mútuos na forma pleiteada nos autos, antes pacificou-se em sentido inverso, tal como estabelecido no Tema 1.085. Por fim, tratando-se de pretensão voltada à repactuação de dívidas, exsurge necessária a presença dos elementos previstos nos art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, em especial o plano de pagamentos previstos no dispositivo, o que demanda a análise mais efetiva dos elementos de provas já juntados ao caderno processual de origem, inclusive por não haver qualquer referência quanto a este ponto no recurso interposto. Logo, não vislumbrando a probabilidade de existência do direito a que se socorre a agravante, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora